Tribunal: TJSP
Processo: 0013690-70.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PRIMEIRA EM PENA CORPORAL. POSSIBILIDADE. 1. Se a sanção restritiva de direitos é anterior e incompatível com o recolhimento prisional e sobrevém ao reeducando condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, cuja execução não tenha sido

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PRIMEIRA EM PENA CORPORAL. POSSIBILIDADE. 1. Se a sanção restritiva de direitos é anterior e incompatível com o recolhimento prisional e sobrevém ao reeducando condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, cuja execução não tenha sido suspensa, a reconversão da pena alternativa em pena corporal é imperiosa; pode o juiz deixar de aplicá-la, nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, nos casos em que o cumprimento simultâneo das penas corporal e restritiva de direitos seja possível. Doutrina. Precedentes. 2. No caso em testilha, não é possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos anterior, consistente em prestação de serviços à comunidade (PEC no 0005957-26.2023.8.26.0050) com a pena corporal que sobreveio ao agravante, consistente em 1 ano, 4 meses e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado (PEC no 0006408-78.2023.8.26.0041), razão pela qual se mostrou correta a conversão daquela em pena corporal, com a consequente unificação das penas. 3. Agravo defensivo desprovido.